Tribunal: TJDFT
Processo: 0003531-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESENÇA DE FILHO MENOR. ADEQUAÇÃO.

I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - A prática do crime na presença do filho menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto evidencia a falta de cuidado do genitor com a repercussão de seu ato em relação à criança, sobre a qual tem responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica, por se tratar de indivíduo em formação.

IV - Recurso conhecido e desprovido.